Tribunal: TJSP
Processo: 2241478-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM FACE DO SENTENCIAMENTO DO FEITO
- Perda superveniente do interesse recursal em face do julgamento da demanda originária, que pretendia que fosse concedido efeito ativo ao agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241478-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante LIQUIGÁS
DISTRIBUIDORA S/A, são agravados SERGIO LUIS MARQUES GAS -ME, SERGIO
LUIS MARQUES e LUCIANA APARECIDA PRETI DOS SANTOS MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241478-09.2019.8.26.0000 -Voto no 28890
2
VOTO No 28890 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2241478-09.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: SÉRGIO LUIS MARQUES GAS
ME, SÉRGIO LUIS MARQUES E
LUCIANA APARECIDA PRETI DOS SANTOS MARQUES
COMARCA: ORLÂNDIA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM FACE
DO SENTENCIAMENTO DO FEITO
- Perda superveniente do interesse recursal em face do julgamento
da demanda originária, que pretendia que fosse concedido efeito
ativo ao agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIQUIGÁS
DISTRIBUIDORA S/A, contra a r. decisão da R. Primeira Instância de fls. 60, que indeferiu o
pedido liminar por entender que se trava de ação de força velha, não se plicando o disposto
no art. 562 do CPC, em sede de reintegração de posse, já que a notificação trazida ao
processo datava de mais de ano e dia, considerando a data da propositura da ação. No
mais, destacou que não havia risco de dano ou de resultado útil no processo, nos termos do
art. 300 do CPC, de forma a justificar a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars.
Sustentou, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser reformada, ao
argumento de que apesar da agravada ter se comprometido a adquirir com exclusividade a
quantidade mínima de 47 toneladas de GLP, mediante compras mensais, esta não cumpriu
com o avençado, havendo indícios de que o GLP está sendo comprado de outras
distribuidoras em evidente descumprimento contratual, caracterizando esbulho possessório.
Destacou que, ainda, que não se aplicasse a regra do art. 562 do CPC, a liminar pleiteada
deveria ter sido concedida à luz do disposto no art. 300 do CPC.
Instada a parte contrária para se manifestar em contraminuta, transcorreu in
albis o prazo concedido (vide certidão de fls. 29).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241478-09.2019.8.26.0000 -Voto no 28890
3
O recurso se encontra prejudicado.
Isto porque, o cerne da discussão no presente (denegação de efeito ativo ao
recurso) não mais subsiste, pois, conforme se infere dos autos de origem, foi proferida r.
sentença de mérito, cujo dispositivo transcrevo:
“(...)
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a ação proposta por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
contra SÉRGIO LUIS MARQUES GÁS - ME, SÉRGIO LUIS MARQUES
e LUCIANA APARECIDA PRETI DOS SANTOS MARQUES: A)
Determinando a reintegração da autora na posse de 100 vasilhames tipo
P13 (vasilhame doméstico) e 5 do tipo P-45 e; B) Condenando os réus,
de maneira solidária, ao pagamento da multa contratual prevista na
Cláusula 4.3, a ser apurada em liquidação de sentença, observado o
limite de R$ 12.382,15 (doze mil trezentos e oitenta e dois reais e quinze
centavos). Essa quantia será corrigida monetariamente, de acordo com a
Tabela Prática do TJ-SP, a partir da data de propositura da ação. Não
incidirão juros moratórios, já que "O valor da cominação imposta na
cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal." (art. 412,
Código Civil). Por força do princípio da sucumbência, condeno os réus
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa, fixados estes, com base no art. 85, § 2o do
CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-
se.”
Referida r. decisão fora proferida em 18.12.19, tendo sido encaminhada para
publicação no DJe em 21.01.20.
Diante desse cenário, se torna desnecessária a discussão da matéria
deduzida nas razões recursais (denegação de efeito ativo ao recurso), questão essa
pendente ao tempo da interposição do presente recurso, que, por óbvio, não mais subsiste,
ante o sentenciamento do feito.
Assim, fica prejudicado o julgamento do mérito do presente agravo interno,
nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil/15, em face da notável perda
superveniente do interesse recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora